Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726001-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Sem contrarrazões. Parte beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2020 19:03:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator